Tribunal: TJDFT
Processo: 0718724-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa. Processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Fixação de honorários advocatícios. Devidos. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que condicionou a fixação de honorários advocatícios à apresentação de impugnação pela Fazenda Pública, nos autos de cumprimento de sentença oriunda de ação coletiva, sob o fundamento do art. 85, § 7o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se são devidos honorários advocatícios em cumprimento individual de sentença coletiva não impugnado pela Fazenda Pública; e (ii) saber se a ausência de impugnação afasta a incidência da Súmula 345 do STJ e do Tema 973.
III. Razões de decidir
3. A pretensão de fixação de honorários decorre da norma processual e não do título executivo judicial, sendo cabível no cumprimento de sentença, ainda que não haja resistência.
4. Nos termos da Súmula 345 do STJ, reafirmada no Tema 973, são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nos cumprimentos individuais de sentença proferida em ação coletiva, mesmo sem oposição.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o e 7o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-D.
Jurisprudência relevante citada: TJ, REsp 1.648.238/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 27.06.2018 (Tema 973); STJ, Súmula 345; TJDFT, Acórdão 1300212, AI 0715152-80.2020.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 11.11.2020; TJDFT, Acórdão 1920253, AI 0725819-86.2020.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 11.09.2024.